Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-74.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002185-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), THIAGO HENRIQUE SANTOS SILVA - CPF: 067.962.721-96 (INTERESSADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), THIAGO HENRIQUE SANTOS SILVA - CPF: 067.962.721-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
1.
AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DA TESE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3.
A
LEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
4. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do
paciente encontra-se fundamentado, com base no seu suposto envolvimento com organização criminosa e na gravidade concreta do de
lito, em tese, praticado por ele
, o que justifica sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória
,
preconizados no art. 3
12 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente pa
ra a garantia da ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pe
na.

4. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia caute
lar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o Wellington Pereira dos Santos

em favor de
Thiago Henrique Santos Silva
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

o
paciente foi pres
o

em flagrante
delito
no dia
17
de
janeiro
de 202
4
, tendo
sua prisão
sido
convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1000344-73
.2024.8.11.0055
,

que deu origem ao Inquérito Policial n.

1000745-72.2024.8.11.0055, e
m razão da
suposta
prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006).

S
ustenta
, o impetrante,

que
a autoridade acoimada de coator
a
decretou

a
prisão preventiva
do paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos
concretos que indiquem o perigo ge
rado pela
sua
liberdade
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal
,
tendo em vista que o juízo impetrado
lastreou
o risco
à ordem pública na gravidade abstrata do delito
,
em tese, praticado
por ele,
em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Aduz que a prisão preventiva
do paciente
se revela desproporcional, pois é mais gravosa que a eventual pena que for aplicada
à sua pessoa
, violando, assim, o princípio da homogeneidade.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar
;
destacando
,

também
,
que o
paciente
é primário
, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade,
de modo
que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
favor
;

e,
subsidiariamente,
a
substitu
ição

d
a
sua
prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme se infere da decisão encontradiça no ID 200953178. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 201856650, no qual fez um resumo da tramitação do caso e
m comento, esclarecendo que houve oferecimento de denúncia contra o paciente pelo Ministério Público, no dia 5 de fevereiro de 2024.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, co
m fulcro no parecer visto no ID
202060685
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva d
o
paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão da paciente:

[...]
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a
garantia da ordem pública
,
em razão da quantidade e variedade das substâncias análogas à entorpecentes apreendidas em poder do custodiado
, qual seja:

a)
Porção de substância de tonalidade amarelada, em formato de pedras e grânulos, em embalagem plástica de cor cinza fechada por nó simples. 01 un. 122,7g.

b)
Porção de Substância vegetal seca, de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em embalagem plástica transparente com fechamento tipo “Zip”. 42 un. 916,6g.

Conforme atesta o laudo de constatação o material “A” apresentou resultado positivo para
Cocaína
, enquanto o material “B” apresentou resultado positivo para
Maconha
, o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ressalte-se que além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) pacote contendo várias embalagens plásticas de fechamento “Zip
Lock
”.

Outrossim, verifico que
o custodiado THIAGO estava sendo monitorado pela equipe de investigação da primeira delegacia de polícia de Tangará da Serra, tendo em vista que receberam informações apontando o custodiado como traficante e disciplina da facção criminosa comando vermelho na região do bairro Jardim dos Ipês, durante a campana, os
policiais logrado
êxito em localizar as substâncias ilícitas.

Tal circunstância demonstra a necessidade da medida extrema em razão dos fortes indícios de que o custodiado pertence a organização criminosa, incidindo em sério risco de reiteração delitiva, sobretudo em razão de que já havia sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e, como bem aponta o minucioso relatório de investigação, o custodiado há tempos se envolve com a prática de tal delito.

Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações dos custodiados, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial.

Por fim, muito embora a Defesa afirme que o custodiado seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

[...]

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos
arts
. 301 e seguintes do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONVERTO
a custódia em flagrante do flagrado
THIAGO HENRIQUE SILVA SANTOS
, devidamente qualificados, em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312
, ”caput
”, c/c art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública. [...].

(ID 200709654)
Destaques no original.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes todos os requisitos para a de
cretação da custódia cautelar do
paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão
não apenas da quantidade e variedade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, mas especialmente por existirem indícios de que
o paciente

é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, circunstâncias, essas, que indicam
sua
acentuada p
ericulosidade.

A
liás, a
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilher
me de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a
)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a gravidade concreta da infração e o cenário em que, em tese, cometida, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamen
te ante a possível integração do
paciente a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – alterado pela Lei n. 12.403/11 –, segundo o qual “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

De outro prisma, embora
o
impetrante alegue afronta ao princípio da homogeneidade, sabe-se que prisão cautelar não afronta o referido princípio, uma vez que tem natureza meramente processual e com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

Por outro viés
, apesar das
condições pessoais favoráveis do
paciente, a possível ocupação
da

“
função de
disciplina” e
comercialização de entorpecente
s
, num contexto de possível integração ao “Comando Vermelho”, revela a acentuada periculosidade
do paciente
que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes para fazer cessar os ex
pedientes iterativos indevidos.

Finalmente
, é mister consignar que os atributos pess
oais favoráveis do
paciente, de per si, não ensejam a restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Thiago Henrique Santos Silva
; por consequência,

denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024